Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007682-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.978.422/0001-79 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL E DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, não restou evidente o conluio entre o Executado e a empresa Agravante (terceiro de boa-fé), isso porque o fato de existir execução em trâmite e penhora de bens do do devedor, não afasta a possibilidade de o executado emitir CPR.

A probabilidade do direito da Agravante consubstancia-se no fato de que o produto da penhora promovida na Execução não é o mesmo produto que foi dado em garantia na CPR n.o 04/2020.

O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular declarou a nulidade da CPR revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente da garantia cedular.

Ademais, ainda que o Julgador entenda pela fraude à execução e anulação do negócio jurídico firmado entre a Agravante e o Executado, seria imprescindível que a Agravante fosse intimada para se manifestar a respeito; logo, houve ofensa ao artigo 10 e § 4.o do artigo 792, ambos do CPC, razão pela qual a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, retornando a situação ao
status quo ante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1010885-86.2019.8.11.0041 ajuizada por
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, ora Agravados, em desfavor de
José Valmir Borchers e Angelina Veríssimo Alves
, reconheceu a existência de fraude à execução e declarou nulo o negócio jurídico celebrado entre a empresa Agravante e o Sr. José Valmir (Executado).

Além disso, o juiz
a quo
revogou a decisão liminar proferida nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1011542-57.2021.8.11.0041. Na mesma decisão, deferiu a penhora, via Sisbajud, de ativos da empresa Agravante e do Sr. José Valmir (executado) até a quantia de R$ 649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e quarenta reais e dez centavos).

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega que, em 13/07/2020, celebrou negócio jurídico com o Sr. José Valmir Borchers (Executado), consistente na compra antecipada de 4.800.000 kg (quatro milhões e oitocentos mil quilogramas) de arroz em casca, por meio da Cédula de Produto Rural – CPR n.o 04/2020, a serem produzidos na Fazenda M5, safra 2020/2021.

Sustenta que ficou convencionado que o produto seria entregue entre os dias 15/01/2021 a 30/03/2021.

Afirma que a CPR n.o 04/2020, emitida pelo Sr. José (Executado), foi levada a registro no cartório em 27/07/2020, com expressa previsão da constituição de garantia do penhor rural de primeiro grau em favor da Agravante.

Verbera que os Agravados (exequentes) requereram a penhora do arroz ainda na fase do plantio, fazendo expressa menção ao mesmo local de produção agrícola consignado na garantia de penhor rural constante da CPR n.o 04/2020, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Ressalta que a penhora recaiu sobre os grãos colhidos e aqueles pendentes de colheita, mesmo estando evidente que toda a safra produzida pelo Sr. José (executado) já estava gravada, por garantia cedular, em seu favor (Agravante), conforme ressoa da CPR n.o 04/2020.

Sustenta que a dívida que decorre de honorários contratuais de advogado não guarda relação com o arroz comprometido na CPR n.o 04/2020 (safra 2020/2021), tampouco em relação à Agravante.

Ressalta que não foi cientificada sobre o compromisso legal assumido pelo depositário, Sr. José Valmir, assim como não recebeu qualquer intimação ou notificação prévia sobre a existência do dever legal confiado a ele, referente ao produto da safra 2019/2020.

Aduz que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa ao declarar a nulidade da CPR n.o 04/2020 e da garantia de penhora da Safra 2020/2021, uma vez que foi proferida sem prévia notificação/intimação da Agravante.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento e a anulação da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, restabelecendo a decisão liminar proferida nos Embargos de Terceiro.

O pedido liminar foi deferido (ID. 87224950).

Nas contrarrazões, os Agravados rogam pelo desprovimento do recurso (ID. 93020964).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que os Agravados
FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
ajuizaram
Execução de Título Extrajudicial n.o 1010885-86.2019.8.11.0041
em desfavor de
José Valmir Borchers e Angelina Veríssimo Alves,
objetivando o recebimento de crédito oriundo do Contrato de Prestação de Serviço Jurídico no valor de R$353.418,71 (trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e um centavos) (ID. 18697132- demanda executiva).

Analisando a Execução na origem, verifica-se que,
em 20/02/2020
, foram penhoradas 9.000 (nove mil) sacas de arroz em casca que estavam prontas para serem colhidas e que ficaram sob a responsabilidade do executado
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, nomeado depositário, que se comprometeu em depositar o produto no armazém da
AGRO-NORTE
(ID. 29499316- Ação de Execução).

Os Exequentes/Agravados asseguraram que o executado depositário (Sr. José Valmir) não cumpriu fielmente o encargo que assumiu, não providenciou o depósito das sacas de arroz no armazém da AGRO-NORTE e, em razão desse descumprimento, requereram a penhora e remoção da soja que estava sendo plantada pelo executado. O pedido foi deferido no ID. 49669716 (demanda executiva).

Expedido o mandado, certificou o Oficial de Justiça, em
17/03/2021
(um ano depois da primeira penhora), que não foi possível fazer a penhora e remoção da soja, uma vez que na área havia apenas plantação de arroz, e que um dos funcionários informou que já havia sido colhidas 10 carretas de arroz em casca, cujo produto estava depositado no armazém da empresa
AGRO-NORTE
(ID. 51374203 - Execução).

Diante da certidão do Oficial de Justiça, os Exequentes/Agravados requereram, em
23/03/2021
, a penhora e remoção do arroz depositado no armazém da
AGRO-NORTE
, referente às 10 (dez) carretas (ID. 51656554 - Execução), o que foi deferido, consoante decisão de ID. 51829203 (demanda executiva), oportunidade em que foi aplicada a multa de 5% contra o Executado (Sr. José Valmir) pelo ato atentatório à dignidade da justiça.

O cumprimento do segundo mandado de penhora e remoção restou frustrado, pois o Oficial de Justiça certificou no ID. 52387622 (Execução), que foi informado pelo proprietário do armazém
AGRO-NORTE
– Sr. EDGAR CELA – que o Executado ali não possuía qualquer produto armazenado. Que o produto armazenado havia sido entregue à empresa Agravante, a qual era credora da safra 2020/2021 em virtude da CPR emitida pelo Sr. José Valmir, com cláusula de penhor em primeiro grau.

Mesmo infrutífero o cumprimento do mandado, visando resguardar direito futuro, a empresa Agravante

ajuizou, em
02/04/2021
,
Embargos de Terceiro c/c Pedido Liminar n.o 1011542-57.2021.8.11.0041
em face dos Exequentes/Agravados,

sob o argumento de que pactuou com o Executado José Valmir Borchers, em
13/07/2020
, a Cédula de Crédito Rural n.o 04/2020 e, quitado antecipadamente o preço do correspondente a 4.8000.000 Kg de arroz em casca, com entrega prevista entre
15 de janeiro de 2021 a 30 de março de 2021
; a sua intenção era informar ser credora do penhor em primeiro grau (ID. 52628124 – Embargos de Terceiro).

A medida liminar foi concedida em
06/04/2021
, e determinada a imediata suspensão dos atos de constrição judicial (penhora, remoção e venda) determinados nos autos da Execução (ID. 52781992 – Embargos de Terceiro).

A despeito disso, por meio da decisão proferida na Ação de Execução em
26/04/2021
, o Julgador reconheceu a existência de fraude à execução, sob o fundamento de que, quando a CPR n.o 04/2020 foi emitida, já tramitava a Ação de Execução de Honorários Contratuais em face do agricultor José Valmir, e que esta demanda executiva é capaz de reduzi-lo à insolvência, inclusive com penhora realizada, à luz do artigo 792, IV, do CPC (ID. 54090426 - Execução).

O Julgador singular
revogou

a decisão liminar
deferida nos Embargos de Terceiro e
anulou a CPR N.o 04/2020
; como consequência, deferiu o pleito dos Agravados/Exequentes de penhora, via Sistema Sisbajud, de ativos financeiros até o limite de R$649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta reais e dez centavos) em nome da Agravante e do devedor José Valmir.

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, conferindo-lhe amparo para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência.

É sabido que a fraude à execução ocorre quando o devedor aliena seus bens durante o processo judicial que pode levá-lo à insolvência, ou seja, nos casos em que o inadimplente vende e se desfaz de suas propriedade com a finalidade de burlar a ação cujo valor cobrado pode deixá-lo sem recursos financeiros.

Ocorre que, a partir da análise dos fatos e provas desses autos, verifica-se que o produtor rural José Valmir não tentou desfazer de bens de sua propriedade, muito menos alienou o que lhe pertencia para se esquivar do pagamento da dívida com os advogados Agravados.

Com efeito, da documentação encartada ao caderno processual, ressai que os grãos de arroz objeto da segunda penhora realizada
em 30/03/2021
, foram entregues à empresa Agravante porque esta é a verdadeira proprietária do produto em razão da CPR n.o 04/2020. Na verdade, o Sr. José Valmir não era dono dos grãos, pois desde a emissão da CPR, garantiu à Agravante que a safra 2020/2021 lhe pertencia, já que esta pagou pelo produto antecipadamente e, por isso, lhe foi conferido direito real e garantia de primeiro grau (ID. 52628132 – Embargos de Terceiro).

Depreende-se desse contexto que o produto objeto da segunda penhora já estava comprometido desde a sua origem por meio do negócio jurídico firmado
em 13/07/2020
. Vale dizer, tudo levar a concluir que o devedor não teve intenção de fraudar a Execução manejada pelos advogados Agravados ao emitir a CPR 04/2020. Tomou da Agravante determinada quantia para custear o plantio da kavoura e, como forma de reembolsar o valor recebido, garantiu entregar a quantia de sacas da safra 2020/2021 àquela que pagou adiantado pelo produto (Agravante).

De acordo com o artigo 18 da Lei n.o 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente (Sr. José Vilmar - devedor), de modo que os bens objeto da constrição nãopodem ser penhorados:

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Se não bastasse isso, não está evidenciado o conluio entre o executado, Sr. José Valmir, e a empresa Agravante, e a emissão de CPR não caracteriza, por si só, fraude à execução, nos moldes do artigo 792, IV, do CPC.

Essa circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, bem como deixa evidente o perigo de dano concreto

suscitado, eis que o Juiz singular reconheceu a nulidade da CPR, a qual está revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de garantia cedular.

Vale destacar que o único beneficiado com a anulação da CPR será o próprio Executado (Sr. José Valmir), que não terá que pagar o valor que lhe foi antecipado pela Agravante, fato que demonstra evidente prejuízo a terceiro de boa-fé, que firmou negócio jurídico com o Executado.

Por fim, o perigo de dano grave se torna ainda mais evidente, pois o Juiz deferiu a penhora de ativos da Agravante até o limite de R$ 649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e quarenta reais e dez centavos).

Em arremate, a Agravante afirma que houve cerceamento de defesa diante da decisão surpresa que reconheceu a nulidade da CPR n.o 04/2020, nos autos da Execução e revogou a decisão liminar proferida nos autos dos Embargos de Terceiro.

Sobre o tema, o artigo 10, do CPC disciplina que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao que se extrai dos autos, de fato, a fraude à execução e o decreto de nulidade da CPR n.o 04/2020 ocorreu sem que antes fosse assinalado prazo para manifestação da parte adversa.

Assim, se o Juiz singular entendeu pela fraude à execução e optou pela anulação da CPR proveniente do negócio jurídico firmado entre a Agravante e o Executado, antes de qualquer providência, seria imprescindível que a Agravante fosse intimada para se manifestar a respeito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DE TERCEIROS ADQUIRENTES – INOBSERVÂNCIA – ERRO IN PROCEDENDO. Existindo possibilidade, no caso concreto, de caracterização de fraude à execução, à luz do disposto no artigo 792, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, deve-se proceder a intimação dos terceiros adquirentes dos imóveis envolvidos no litígio, conforme previsto no § 4.o do mesmo dispositivo legal. Configurado
error in procedendo,
por não observância ao disposto no artigo 792, incisos II a IV e § 4.o, do CPC. (TJ-GO – AI: 004461339620208090000, Relator: Alan Sebastião da Sena Conceição, Data de julgamento: 04/05/2020, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO SUSPRESA CONFIGURADA (ART. 10 DO CPC) – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SC – AI: 40047446320198240000, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 17/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – AI: 22262161920198260000, Relator: Jairo Brazil Fontes Oliveira, Data de Julgamento: 11/0085/2020, 15.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020).

Diante desse cenário, não havendo provas robustas de conluio entre executado e a Agravante, bem como ante a ausência de intimação do terceiro de boa-fé, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratifico a medida liminar deferida, reformo a decisão lançada no ID. 54090426 (Execução), indefiro o pedido de reconhecimento da fraude à execução, com o retorno das partes e da situação ao
status quo ante
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RAI no 1007682-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI - EPP

AGRAVADOS
: FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e OUTRO

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
13/10/2019
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular que reconheceu a existência de fraude à execução e declarou nulo o negócio jurídico celebrado entre a empresa agravante
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
e o executado
JOSÉ VALMIR
BORCHERS.

Além disso, o juiz
a quo
revogou a decisão liminar proferida nos
Embargos de Terceiro n.o 1011542-57.2021.8.11.0041
, bem como deferiu a penhora, via SISBAJUD, de ativos da empresa agravante e do executado JOSÉ VALMIR até a quantia de R$ 649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e quarenta reais e dez centavos).

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal –
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
aguarda.

Consoante se depreende da análise dos autos, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP
em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.o1010885-86.2019.8.11.0041 ajuizada por
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, ora agravados, em desfavor de
JOSÉ VALMIR BORCHERS
e
ANGELINA VERÍSSIMO ALVES
, que
reconheceu a existência de fraude à execução
e declarou nulo o negócio jurídico celebrado entre a empresa agravante e o executado José Valmir Borchers.

Em suma, aduziu a empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
que
em
13/07/2020
, celebrou negócio jurídico com
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, consistente na compra antecipada de 4.800.000 kg (quatro milhões e oitocentos mil quilogramas) de arroz em casca, por meio da
Cédula de Produto Rural – CPR n.o 04/2020
, a serem produzidos na Fazenda M5, safra 2020/2021, ficando convencionado que o produto seria entregue entre os dias
15/01/2021 a 30/03/2021
.

Afirmou a agravante que a aludida CPR, emitida
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, foi levada a registro no cartório competente em
27/07/2020
, com expressa previsão da constituição de garantia do penhor rural de primeiro grau em favor da empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP
.

Por sua vez, os agravados/exequentes
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, enfatizaram
que requereram a penhora do arroz ainda na fase do plantio, fazendo expressa menção ao mesmo local de produção agrícola consignado na garantia de penhor rural constante da CPR n.o 04/2020, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Declararam ainda que a penhora recaiu sobre os grãos colhidos e aqueles pendentes de colheita, mesmo estando evidente que toda a safra produzida por
JOSÉ VALMIR BORCHERS
já estava gravada, por garantia cedular, em seu favor, através da CPR n.o 04/2020.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que os exequentes realizaram, em
20/02/2020
, a penhora do produto, o qual estava pronto para colher, conforme se denota do “
AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO
” a seguir:

Pelo que tudo indica, se a penhora do arroz foi realizada em
20/02/2020
quando estava
pronto para colheita do produto
, tal penhora refere-se à
safra 2019/2020
.

Por outro lado, o negócio jurídico realizado entre a agravante
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EP
e
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, refere-se ao financiamento da
safra 2020/2021
, cuja contratação

ocorreu em
13/07/2020
(
ID no 52628132
dos autos principais) cujo registro da CPR deu-se em
27/07/2020
, portanto, não se tratando da mesma safra. Confira o registro:

Logo, se não se trata da mesma safra, torna-se o produto impenhorável, conforme dispõe o
artigo 18 da Lei no 8.914/94
:

“Art. 18.

Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia rea
l, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Grifei
.

Ademais, como houve pagamento antecipado do produto, o agricultor não figura como proprietário do bem, figura apenas como fiel depositário, como ocorrido no caso em comento, conforme se verifica da
letra “C“
das CONDIÇÕES GERAIS” da CÉDULA:

Se não bastasse, a decisão do Juiz vai de encontro à Súmula 375 do STJ:

“
Súmula 375, STJ
. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Portanto, a fraude de execução pressupõe que o adquirente tenha prévio conhecimento acerca da constrição judicial lançada sobre o bem ou que haja demonstração de má-fé de sua parte.

No caso em comento, como não se trata de penhora de produto da mesma safra, não há que se falar em fraude de execução ou demonstração de má-fé.

Aliás, como muito bem disse a nobre relatora:

“
Vale destacar que o único beneficiado com a anulação da CPR será o próprio Executado (Sr, José Valmir), que não terá que pagar o valor que lhe foi antecipado pela Agravante, fato que demonstra evidente prejuízo a terceiro de boa-fé, que firmou negócio jurídico com o Executado
”

Por fim, diante da nítida demonstração que a penhora realizada não guarda o mínimo de relação com o financiamento da safra 2021, bem como levando em consideração o disposto no
artigo 18 da Lei no 8.914/94
, desnecessárias maiores delongas.

Desta forma, diante de todo o exposto, acompanho a nobre relatora para
dar provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2021
:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA A SESSÃO DO DIA 03.11.2021 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
13/10/2019
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular que reconheceu a existência de fraude à execução e declarou nulo o negócio jurídico celebrado entre a empresa agravante
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
e o executado
JOSÉ VALMIR
BORCHERS.

Além disso, o juiz
a quo
revogou a decisão liminar proferida nos
Embargos de Terceiro n.o 1011542-57.2021.8.11.0041
, bem como deferiu a penhora, via SISBAJUD, de ativos da empresa agravante e do executado JOSÉ VALMIR até a quantia de R$ 649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e quarenta reais e dez centavos).

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal –
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
aguarda.

Consoante se depreende da análise dos autos, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP
em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.o1010885-86.2019.8.11.0041 ajuizada por
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, ora agravados, em desfavor de
JOSÉ VALMIR BORCHERS
e
ANGELINA VERÍSSIMO ALVES
, que
reconheceu a existência de fraude à execução
e declarou nulo o negócio jurídico celebrado entre a empresa agravante e o executado José Valmir Borchers.

Em suma, aduziu a empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
que
em
13/07/2020
, celebrou negócio jurídico com
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, consistente na compra antecipada de 4.800.000 kg (quatro milhões e oitocentos mil quilogramas) de arroz em casca, por meio da
Cédula de Produto Rural – CPR n.o 04/2020
, a serem produzidos na Fazenda M5, safra 2020/2021, ficando convencionado que o produto seria entregue entre os dias
15/01/2021 a 30/03/2021
.

Afirmou a agravante que a aludida CPR, emitida
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, foi levada a registro no cartório competente em
27/07/2020
, com expressa previsão da constituição de garantia do penhor rural de primeiro grau em favor da empresa
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP
.

Por sua vez, os agravados/exequentes
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
, enfatizaram que requereram a penhora do arroz ainda na fase do plantio, fazendo expressa menção ao mesmo local de produção agrícola consignado na garantia de penhor rural constante da CPR n.o 04/2020, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Declararam ainda que a penhora recaiu sobre os grãos colhidos e aqueles pendentes de colheita, mesmo estando evidente que toda a safra produzida por
JOSÉ VALMIR BORCHERS
já estava gravada, por garantia cedular, em seu favor, através da CPR n.o 04/2020.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que os exequentes realizaram, em
20/02/2020
, a penhora do produto, o qual estava pronto para colher, conforme se denota do “
AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO
” a seguir:

Pelo que tudo indica, se a penhora do arroz foi realizada em
20/02/2020
quando estava
pronto para colheita do produto
, tal penhora refere-se à
safra 2019/2020
.

Por outro lado, o negócio jurídico realizado entre a agravante
MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EP
e
JOSÉ VALMIR BORCHERS
, refere-se ao financiamento da
safra 2020/2021
, cuja contratação ocorreu em
13/07/2020
(
ID no 52628132
dos autos principais) cujo registro da CPR deu-se em
27/07/2020
, portanto, não se tratando da mesma safra. Confira o registro:

Logo, se não se trata da mesma safra, torna-se o produto impenhorável, conforme dispõe o
artigo 18 da Lei no 8.914/94
:

“Art. 18.

Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia rea
l, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”
Grifei
.

Ademais, como houve pagamento antecipado do produto, o agricultor não figura como proprietário do bem, figura apenas como fiel depositário, como ocorrido no caso em comento, conforme se verifica da
letra “C“
das CONDIÇÕES GERAIS” da CÉDULA:

Se não bastasse, a decisão do Juiz vai de encontro à Súmula 375 do STJ:

“
Súmula 375, STJ
. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Portanto, a fraude de execução pressupõe que o adquirente tenha prévio conhecimento acerca da constrição judicial lançada sobre o bem ou que haja demonstração de má-fé de sua parte.

No caso em comento, como não se trata de penhora de produto da mesma safra, não há que se falar em fraude de execução ou demonstração de má-fé.

Aliás, como muito bem disse a nobre relatora:

“
Vale destacar que o único beneficiado com a anulação da CPR será o próprio Executado (Sr, José Valmir), que não terá que pagar o valor que lhe foi antecipado pela Agravante, fato que demonstra evidente prejuízo a terceiro de boa-fé, que firmou negócio jurídico com o Executado
”

Por fim, diante da nítida demonstração que a penhora realizada não guarda o mínimo de relação com o financiamento da safra 2021, bem como levando em consideração o disposto no
artigo 18 da Lei no 8.914/94
, desnecessárias maiores delongas.

Desta forma, diante de todo o exposto, acompanho a nobre relatora para
dar provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL E DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021